Tribunal: TJMT
Processo: 1009168-05.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009168-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EMANUELE NOBRE ALVES DE SOUZA - CPF: 012.369.941-08 (APELANTE), JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR - CPF: 943.430.121-15 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0002-01 (APELADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1009168-05.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Emanuele Nobre Alves de Souza

Apelada
: Unic Educacional Ltda.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALUNA BENEFICIÁRIA DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 85,
CAPUT
, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, apesar da aluna possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, caput, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1009168-05.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Emanuele Nobre Alves de Souza

Apelada
: Unic Educacional Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Emanuele Nobre Alves de Souza em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e obrigação de fazer que move contra a Unic Educacional Ltda., julgou parcialmente procedente o feito,
declarando a inexistência do débito no valor de
R$ 3.603,48 (três mil, seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos)
, contudo, deixou de condenar a instituição de ensino ré pelo dano moral, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para a ré e 30% (trinta por cento) para a autora
.

Inconformada,
a apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a indenização, pois, foi cobrada de forma indevida por débito inexistente, tendo em vista que possui contrato de 100% (cem por cento) com o Financiamento Estudantil (FIES). Segue sustentando, que restou
incontroverso que a apelada retirou o seu nome da lista de presença, impossibilitou o acesso ao portal do aluno, impedindo a visualização de suas notas pelo portal eletrônico, além de retirar todo e qualquer acesso às informações do curso, colocando a aluna em uma situação de incerteza frente a continuidade dos estudos, traduzindo-se em verdadeira coação psicológica, ante a um débito totalmente inexistente
, o que prova a falha na prestação do serviço e caracteriza o dano moral, impondo o dever de indenizar. Requer a reforma da r. sentença, para que a instituição de ensino apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a suportar a integralidade do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 79934010), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1009168-05.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Emanuele Nobre Alves de Souza

Apelada
: Unic Educacional Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Emanuele Nobre Alves de Souza moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e obrigação de fazer contra a Unic Educacional Ltda., aduzindo ser
estudante do curso de engenharia de produção ofertado pela instituição de ensino ré, tendo iniciado o aludido curso em 18.03.2015, obtendo financiamento de 100% (cem por cento) junto ao Financiamento Estudantil (FIES) da Caixa Econômica Federal, tendo sempre realizado os aditamentos contratuais de forma tempestiva, contudo, a partir de junho de 2019, a referida universidade passou a cobrar mensalmente um montante de
R$ 3.603,48 (três mil, seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos)
, fazendo ameaças de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, além de realizar diversas sanções pedagógicas e administrativas, como bloqueio no portal do aluno, impedindo de apresentar o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o que
motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 3.603,48 (três mil, seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos), contudo, deixou de condenar a instituição de ensino ré pelo dano moral, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para a ré e 30% (trinta por cento) para a autora (id. 79933999).

Irresignada, a apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a indenização, pois, foi cobrada de forma indevida por débito inexistente, tendo em vista que possui contrato de 100% (cem por cento) com o Financiamento Estudantil (FIES).

Segue sustentando, que restou
incontroverso que a apelada retirou o seu nome da lista de presença, impossibilitou o acesso ao portal do aluno, impedindo a visualização de suas notas pelo portal eletrônico, além de retirar todo e qualquer acesso às informações do curso, colocando a aluna em uma situação de incerteza frente a continuidade dos estudos, traduzindo-se em verdadeira coação psicológica, ante a um débito totalmente inexistente
, o que prova a falha na prestação do serviço e caracteriza o dano moral, impondo o dever de indenizar.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a instituição de ensino apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a suportar a integralidade do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroverso na hipótese em tela que a instituição de ensino apelada não comprovou a licitude da cobrança do valor de R$ 3.603,48 (três mil, seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos) feito junto a apelante (id. 79933031), tendo essa, por outro lado, apresentado prova da realização de diversas sanções administrativas sofridas pela mesma, como o impedimento de acesso ao portal do aluno e a não conclusão do curso pela ausência do TCC (id. 79933028, id. 79933030 e id. 79933986).

Digo isso, porque foi reconhecido pela MMa Juíza ao proferir a r. sentença que
“os documentos trazidos com a contestação, notadamente o extrato financeiro (Id. 33426202), a “consulta de disciplinas do aluno” (Id. 33426203), os demonstrativos de mensalidade (Id. 33426212 a 33426219), e a planilha de custos (Id. 33426214), se tratam de imagens extraídas do sistema interno da requerida, produzidos unilateralmente, e que, portanto, não são aptos a comprovar a existência da dívida impugnada, isto é, que os valores objeto de cobrança não estão cobertos pelo financiamento junto ao FIES, que no caso é de 100% (cem por cento) do valor total do curso, desde o primeiro semestre. Logo, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito, consistente na existência do débito de R$3.603,48 (três mil, seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos), merecendo ser julgada procedente a demanda, neste ponto, para declarar a inexistência da referida dívida.”
(id. 79933999), não tendo a instituição de ensino ré, ora apelada, apresentado qualquer inconformismo neste particular.

Visto isso, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente, repiso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a autora, ora apelante,
apesar de possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela apelada, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando, com a devida vênia, o mero dissabor
compreendido pela d. magistrada.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino apelada e o dano sofrido pela apelante.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar em caso semelhante,
verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – MÉRITO –
ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna
.”
(
RAC n. 1016401-87.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.05.2021 – negritei)

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelada pelo dano extrapatrimonial.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que, reafirmo, os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à recorrente, pois, foi verificada a existência de financiamento do curso de 100% (cem por cento) junto ao FIES e, via de consequência do débito cobrado indevidamente, bem como das sanções administrativas.

Desse modo, resta evidente que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto neste particular, pois, estando conexos a conduta ilícita praticada pela apelada e o dano moral sofrido pela apelante, o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se impõe, devendo a r. sentença ser reformada nesta parcela.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante condeno a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço que deu azo a cobrança indevida e a prática de sanções administrativas.

Quanto ao ônus sucumbencial, havendo reforma parcial da r. sentença para condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que a ação foi julgada totalmente procedente, devendo a apelada, arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do que preceitua o art. 85, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para condenar a instituição de ensino ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos da súmula do art. 405, do C. Civil, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixado na r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021